Tribunal: STF
Processo: ADI 13
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-17
Data de publicação: 2007-09-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE
   INICIATIVA. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES. PERDÃO POR
   FALTA AO TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei 1.115/1988 do
   estado de Santa Catarina. Projeto de lei de iniciativa do
   governador emendado pela Assembléia Legislativa.
Fere o art. 61,
   § 1º, II, a, da Constituição federal de 1988 emenda parlamentar
   que disponha sobre aumento de remuneração de servidores públicos
   estaduais. Precedentes.
Ofende o art. 61, § 1º, II, c, e o art.
   2º da Constituição federal de 1988 emenda parlamentar que
   estabeleça perdão a servidores por falta ao trabalho.
   Precedentes.
Pedido julgado procedente.